Tribunal: TJSP
Processo: 1042982-57.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. EFEITOS PATRIMONIAIS RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA E RESTRINGIDOS PARA APÓS A IMPETRAÇÃO. Pretensão ao recebimento de diferença de valores vencidos em data anterior a impetração de mandado de segurança. Via processual adequada, por interpretação reversa do artigo 14, §4o, da Lei 12.016/09.
Hipótese em que a impetração do mandado de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. EFEITOS PATRIMONIAIS RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA E RESTRINGIDOS PARA APÓS A IMPETRAÇÃO. Pretensão ao recebimento de diferença de valores vencidos em data anterior a impetração de mandado de segurança. Via processual adequada, por interpretação reversa do artigo 14, §4o, da Lei 12.016/09.
Hipótese em que a impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, que só recomeça a fluir com o trânsito em julgado da decisão que concede a segurança. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042982-57.2017.8.26.0053 Voto 20862 tcn
Registro: 2020.0000279204
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042982-57.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados JEFFERSON ALVES SILVA, MARCOS LIMA DE
MACEDO, MARIA PERPÉTUA ROCHA DE LUCENA PEREIRA, RODNEY
FERREIRA DE ALKMIN, ROSÂNGELA MARIA CAPUCCI QUINTELA e JOSÉ
FAUSTINO DE MORAIS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042982-57.2017.8.26.0053 -Voto no 20862
2
Apelação n°. 1042982-57.2017.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: JEFFERSON ALVES SILVA (E OUTROS)
Juiz (a) sentenciante: MARICY MARALDI
Voto no 20862
AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE LOCAL DE
EXERCÍCIO.
EFEITOS
PATRIMONIAIS
RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA
E RESTRINGIDOS PARA APÓS A IMPETRAÇÃO.
Pretensão ao recebimento de diferença de valores
vencidos em data anterior a impetração de mandado de
segurança. Via processual adequada, por interpretação
reversa do artigo 14, §4o, da Lei 12.016/09.
Hipótese em que a impetração do mandado de
segurança interrompe o prazo prescricional, que só
recomeça a fluir com o trânsito em julgado da decisão
que concede a segurança. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança movida por
Jefferson Alves da Silva (e outros) em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, alegando, em síntese, que ingressou com
mandado
de
Segurança
(0022370-91.2012),
postulando
a
incorporação do Adicional de Local de Exercício no salário base,
tendo obtido êxito no pedido. Assim, após o trânsito em julgado da
decisão concessiva do direito, requer o pagamento das verbas
pretéritas relativamente ao quinquênio anterior à data da impetração
do mandado de segurança, tendo em vista que não podiam ser
executados nos autos de mandado de segurança.
A r. sentença de fls. 126/129 julgou procedente
o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042982-57.2017.8.26.0053 -Voto no 20862
3
para condenar a requerida ao pagamento das parcelas vencidas do
Adicional de Local de Exercício ALE devidas aos coautores, conforme
reconhecido no MS n. 0022370-91.2012.8.26.0053, respeitada a
prescrição quinquenal a contar da impetração da ação mandamental.
Em razão da sucumbência, condenou a vencida no pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do art.
85, § 3o, inciso I do CPC.

Apelou a vencida, visando a reforma da
sentença (fls. 133/156). O recurso foi respondido (fls. 161/175).
Os autos foram distribuídos ao Exmo. Des.
Nogueira Diefenthaler, da 5a Câmara de Direito Público, que não
conheceu do recurso (fls. 180/185), vindo os autos a este Relator.
É o relatório.
Fundamento e voto.
De início, afasto a preliminar de incompetência
do juízo, tendo em vista o caráter autônomo da ação de cobrança.
Pois bem.
Vale lembrar que o mandado de segurança não
é via processual adequada para cobrança de parcelas anteriores à
impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do C. Supremo
Tribunal Federal e da própria dicção do artigo 14, §4o, da Lei
12.016/09, que determina que o pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias, “somente será efetuado relativamente às
prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da
inicial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042982-57.2017.8.26.0053 -Voto no 20862
4
Na hipótese dos autos, o autor pretende o
pagamento de vantagens pretéritas, isto é, anteriores à impetração
do mandado de segurança, sendo a ação de cobrança a via
processual adequada, por interpretação reversa do artigo 14, §4o, da
Lei 12.016/09.
Nesse
sentido
já
se
posicionou
este
E.
Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO, CESSADO
ADMINISTRATIVAMENTE E RESTABELECIDO POR MANDADO DE
SEGURANÇA. INCABÍVEL A COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS
NAQUELES AUTOS. Súmulas STF 269 e 271. Sentença de extinção
reformada.
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
n°
0031185-43.2013.8.26.0053, Rel. Des. Valter Alexandre Mena, j.
27/05/2014, 16a Câmara de Direito Público).
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
RESTABELECIMENTO
DE
GRATIFICAÇÃO
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES DESCONTADOS - Efeitos patrimoniais reconhecidos em
mandado de segurança restringidos para após a impetração -
Consequência do ato administrativo impugnado Incabível utilização de
mandado de segurança como ação de cobrança Súmulas 269 e 271
STF - Sentença reformada. Recurso de apelação provido.” (Apelação
Cível n° 4008926-94.2013.8.26.0405, Rel. Des. Leonel Costa, j.
10/03/2014, 5a Câmara de Direito Público).
“MANDADO DE SEGURANÇA - Pensionista - Restabelecimento do
pagamento do benefício - Fato superveniente Cobrança do período
anterior a impetração do mandado - Súmulas 269 e 271 do STF -
Recurso prejudicado.” (Apelação Cível n° 0026116-35.2010.8.26.0053,
Rel. Des. Francisco Vicente Rossi, j. 27/02/2012, 11a Câmara de
Direito Público).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042982-57.2017.8.26.0053 -Voto no 20862
5
Com efeito, o autor impetrou mandado de
segurança por meio do qual obteve a segurança para se determinar à
autoridade impetrada que procedesse a incorporação do Adicional de
Local de Exercício ao salário-base do impetrante para todos os fins
legais. O v. acórdão transitou em julgado em 18.03.2015 e a
presente ação de cobrança foi ajuizada em 19.09.2017.
Ora, a impetração de mandado de segurança
interrompe o prazo prescricional para a cobrança das parcelas
pretéritas vencidas no quinquênio anterior à impetração, de tal forma
que a fluência do prazo prescricional só volta a correr a partir do
trânsito em julgado do writ.
Nesse
sentido
é
a
jurisprudência
do
C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PARCELAS
PRETÉRITAS.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO. 1. Não obstante o mandado de segurança não seja via
adequada à postulação de parcelas pretéritas, a sua impetração
interrompe o prazo prescricional, que só recomeça a fluir com o
trânsito em julgado da decisão que concede a segurança. Inteligência
dos arts. 172 do Código Civil de 1916 e 219 do CPC. 2. Recurso
especial conhecido e provido para reconhecer a prescrição tão-
somente das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a
impetração do mandado de segurança.” (REsp 361.031/SC, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 06/06/2006, Quinta Turma).
E, nos termos do artigo 9o do Decreto
20.910/32, o prazo prescricional interrompido recomeça a correr pela
metade do prazo quinquenal, a partir do trânsito em julgado do
mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042982-57.2017.8.26.0053 -Voto no 20862
6
Na hipótese dos autos, o trânsito em julgado
ocorreu no ano de 2015 e a presente ação de cobrança foi ajuizada
no em 19.09.2017.
Sobre a matéria, confira-se precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO
DE
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO
REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
DO
MANDAMUS.
SÚMULA
83/STJ.
1.
Tratando-se
de
causa
interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o
prazo de prescrição para a ação de cobrança volta a correr pela
metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual
seja, o trânsito em julgado da decisão no mandamus. 2. Consoante o
enunciado da Súmula 383/STF, "A prescrição em favor da Fazenda
Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato
interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o
titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".
(...)” (AgRg no REsp 1.411.438/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j.
19/03/2015, Segunda Turma).
Assim,
é
certo
que
o
autor
obteve
reconhecimento judicial do direito de receber a incorporação do
adicional de Local de Exercício, que transitou em julgado no ano de
2015 e, reconhecido o direito do autor de receber valores à título do
adicional na conformidade do decidido, tal alcança as prestações
pretéritas que não puderam ser reclamadas porque manejado
mandado de segurança.
Nestes termos, a r. sentença não comporta
qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042982-57.2017.8.26.0053 -Voto no 20862
7
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator